Tribunal: CARF
Processo: 10384.900284/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.900284/2015-17
ACÓRDÃO
1002-004.053 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGOTIL FRIGORIFICO DE TIMON S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PRELIMINAR.
NULIDADE
POR
VIOLAÇÃO
AMPLA
DEFESA
E
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
DESPACHO DECISÓRIO.
Não há nulidade no auto de infração lavrado por autoridade competente,
em consonância com a legislação de regência, notadamente quando sua
fundamentação é conhecida pelo Contribuinte que exerce em plenitude a
defesa dos seus direitos.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo e solidários não apresentarem
novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do RICARF
(Portaria MF no 1.634/2023) autoriza o relator a transcrever integralmente
a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso
concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
SALDO NEGATIVO. REDUÇÃO POR REINVESTIMENTO. VALOR DO
ADICIONAL DO IRPJ.
Inadmissível a inclusão do adicional do Imposto sobre a Renda no cálculo
do incentivo fiscal de redução por reinvestimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.053 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900284/2015-17
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme consta do relatório do acórdão recorrido, o presente processo tem como
objeto Declaração de Compensação que tem como suporte creditório o pagamento indevido
abaixo identificado:

Apesar da parcela do pagamento requerida em restituição estar disponível, o direito
creditório foi indeferido em razão da existência de erro na retificação da DCTF. Os fundamentos
para o indeferimento encontram-se no dossiê no 10010.022108/0415-26, como informado no
anexo de detalhamento da análise do crédito (fl. 16): “Dedução indevida relativa à redução por
reinvestimento o contribuinte não observou o limite constante nas instruções para preenchimento
da DIPJ 2012”.
O contribuinte apresentou, em 18.06.2015, Manifestação de Inconformidade
(fls.05 a 14) a qual foi julgada improcedente por meio do Acórdão no 106.014.220 (fls.75 a 80), o
qual destaca:
Em nenhum momento a autoridade fiscal fez o apontamento de qualquer erro no
cálculo no valor da Redução por Reinvestimento.
Não é verdade “que a julgadora utilizou como parâmetro para incidência da
alíquota de 15% o valor do Lucro Real, diferente do cálculo utilizado pela
Postulante/Questionante”, como afirma a manifestante.
O indeferimento se deu justificativa extremamente clara e objetiva. Vejamos:
“...conforme as instruções para preenchimento da DIPJ 2012, há um limite a
ser observado do valor relativo à redução por reinvestimento (Linha 12A/12):
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.053 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900284/2015-17
3
Linha 12A/12 - (-) Redução por Reinvestimento O valor a ser indicado nesta
linha corresponde ao informado na Linha 10/67, observando-se que este
valor não pode ser superior à soma algébrica das Linhas [Linha 12A/01 –
(12A/03 + 12A/04 + 12A/05 + 12A/06 + 12A/07 + 12A/08 + 12A/09 + 12A/10
+ 12A/11)]” (destacamos)
...
Como as linhas 03 a 10 estão zeradas, basta fazer a subtração entre as linhas 01 e
11 (R$ 6.715.595,33 – R$ 8.105.341,97) e chegaremos a um valor negativo.
...
Como não pode haver dedução a título de incentivos fiscais sobre o valor do
adicional, o aproveitamento do incentivo de Redução por Investimento somente
seria possível no caso do imposto calculado à alíquota de 15% ser superior às
deduções, fato que não ocorreu.
Intimado do acórdão em 23/06/2021 (fl. 84), o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 21/07/2021 (fls.87 a 95) apresentando os seguintes argumentos:

destaca a que “em relação aos valores recolhidos a maior pelo contribuinte
não há de haver controvérsia, ou seja: o valor recolhido pelo contribuinte
(DARF) foi de R$ 1.107.854,32 e o valor apurado em DCTF para o período foi
de R$ 679.231,87, restando um saldo a compensar no valor de R$
428.622,45”.

ressalta que a “autoridade fiscal que ao preencher a DIPJ 2012, o
contribuinte o fez sem se atentar para o limite material previsto no manual
da DIPJ, onde o valor do adicional não deve compor o cálculo para efeito da
redução por reinvestimento declarado pelo contribuinte na Linha 12 da
Ficha 12A.” (fl. 89)

expõe que agiu “em consonância com o disposto no §8o do art. 115 da
Instrução Normativa SRF No 267, de 23 de dezembro de 2002, que orienta a
não inclusão do valor correspondente ao adicional do imposto de renda, na
determinação da base de cálculo do referido incentivo de “redução por
reinvestimento”. “(fl.90)

sinaliza que as autoridades fiscalizadoras “estão confundindo o benefício da
“Isenção/redução” do Imposto de Renda que é calculado sobre o Lucro da
Exploração com o benefício da redução por reinvestimento.” Sinaliza que
“(i) para o cálculo da isenção/redução, induvidosamente, a base de cálculo é
composta pela soma dos valores contidos nas linhas 37 e 38 da Ficha 10 da
DIPJ 2012; (ii) Para o cálculo da “redução por reinvestimento”, a base de
cálculo e composta apenas pelo valor contido na linha 37 da Ficha 10 da
DIPJ 2012.” (fl.91)
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.053 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900284/2015-17
4

ratifica que “tendo o contribuinte realizado seus cálculos conforme
especificados acima, não há que se falar em utilização indevida do adicional
para o cálculo da isenção/redução do IRPJ contido na linha 40 da Ficha 10
da DIPJ, uma vez que para este benefício a base de cálculo é composta dos
valores contidos na linha 37 e 38 da Ficha 10 da DIPJ”. E que foi “realizado o
cálculo da “redução por reinvestimento” utilizando como base de cálculo
apenas o valor contido na Linha 37 da Ficha 10 da DIPJ, também, agiu em
perfeita consonância com a norma de regência.” (fl.92)

reitera que “os cálculos realizados pelo contribuinte, encontram-se
corretamente apresentados na respectiva DIPJ 2012, tanto em relação ao
incentivo de isenção/redução do IRPJ, quanto em relação à redução por
reinvestimento, uma vez que não obstante o valor anotado na Linha 11 da
Ficha 12A tenha sido calculado, também, sobre o valor do adicional (Linha
38 da Ficha 10 da DIPJ 2012), ao proceder ao cálculo do benefício da
redução por reinvestimento, o contribuinte não utilizou o adicional, mas tão
somente o valor do imposto calculado à alíquota de 15% (quinze por cento)
anotado na Linha 37 da Ficha 10 da DIPJ, sem violar, portanto, qualquer
norma ou procedimento previsto em lei.”(fl.93)

por fim, explicita que o “valor registrado pelo contribuinte na Linha 11 da
Ficha 12A está em total consonância com o Manual de Orientação da DIPJ
2012, na medida em que correspondente ao valor apurado na Linha 66 da
Ficha 10 que, por disposição legal, inclui o valor do adicional calculado e
anotado na Linha 38 da Ficha 10. E que “o valor constante na Linha 12 da
Ficha 12A está corretamente calculado, na medida em que resulta da
aplicação do percentual de 30% (trinta por cento), calculado sobre uma base
de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o imposto calculado à
alíquota de 15% (quinze por cento), sem a inclusão do adicional, conforme
previsto no §8o da Instrução Normativa SRF no 267, de 23 de dezembro de
2002.” (fl.94)

ao final requereu: i) o recebimento do RECURSO VOLUNTÁRIO, a fim de que
possa surtir seus legais e jurídicos efeitos.; ii) o acolhimento do pedido de
diligência postulado pelo contribuinte, no sentido de determinar que a
Receita Federal do Brasil colacione ao apresente processo cópia do dossiê no
10010.022108/0415-26; iii) a reforma do acórdão ora recorrido, no sentido
da homologação dos créditos fiscais vindicados na declaração PER/DCOMP
no 31775.13985.300412.1.3.04.8291.
É o relatório.

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.053 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900284/2015-17
5
VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Da Preliminar – nulidade de cerceamento do direito de defesa: ausência de
juntada de cópia do “dossiê 10010.022108/0415-26”.
Como exposto, trata-se de Declaração de Compensação que tem como suporte
creditório suposto pagamento indevido de IRPJ. A compensação não foi homologada haja vista
erro na apuração do momento referente ao benefício de redução de IRPJ em 75% para empresas
com projetos de reinvestimento na SUNEDE. Segundo o despacho o contribuinte não teria
observado o limite constante nas instruções para preenchimento da DIPJ 2012, levando a dedução
indevida.
Em sede preliminar, e inovando em relação aos argumentos da peça de
manifestação de inconformidade, defende o contribuinte haver nulidade no procedimento por
cerceamento do seu direito de defesa na medida em que – mesmo tendo pleiteado – não teve
acesso ao interior teor das razões do “Dossiê no 10010.022108/0415-26”:
Nesse sentido, considerando que o cerceamento de defesa constitui matéria de
ordem pública, e nessa razão, pode ser arguido a qualquer tempo pelo
contribuinte, se requer, desde logo, a Vossa Senhoria, a conversão do julgamento
em diligência, a fim de que seja colacionada ao presente processo, uma cópia do
dossiê no 10010.022108/0415-26 e, com efeito, seja o contribuinte devidamente
intimado para, no prazo legal apresentar suas considerações sobre o mesmo, sem
prejuízo da defesa de mérito ora apresentada, sob pena de nulidade absoluta do
presente feito. Nos termos nos termos do art. 5o, inciso LV da Constituição
Federal c/c art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72.
Ocorre que o fato de não ter sido juntado aos autos cópia do dossiê onde foi
analisado o direito ao crédito – o que se deu no processo no 10384.900330/2015-88 – não torna o
presente procedimento ou mesmo o acórdão nulo, isso porque consta do Despacho Decisório de
fls. 15 a notificação que informações adicionais podem ser consultadas no site da Receita
Federal:
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.053 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900284/2015-17
6

Portanto as informações reclamadas pelo Contribuinte sempre estiveram à sua
disposição, tanto que a manifestação de inconformidade foi apresentada sem qualquer ressalva
quanto a este ponto.
Verificamos que no caso concreto o Despacho Decisório, foi disponibilizado
tempestivamente ao contribuinte, trazendo toda a fundamentação e elementos explicativos para
concluir pela negativa ao direito do contribuinte.
Assim, como nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72, somente deve
reconhecer a nulidade dos atos e termos lavrados quanto comprovada a incompetência do agente
ou preterição do direito de defesa, afastada tais situações ao caso concreto, não há espaço para se
declarar a nulidade.

Do mérito:
No mérito, o recurso voluntário não traz novos elementos para debate, em linhas
gerais são repetidos os meus argumentos constantes da manifestação de inconformidade. Neste
cenário e com o permissivo do art. 114, §12 do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, por concordar com a
fundamentação adotada pelo Colegiado recorrido, reproduzo parte do acórdão que é pertinente
para o desfecho da lide.
Devemos registrar, inicialmente, que, pelo conteúdo da manifestação de
inconformidade, a manifestante se confundiu quanto ao motivo do indeferimento
do direito creditório.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.053 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900284/2015-17
7
Em nenhum momento a autoridade fiscal fez o apontamento de qualquer erro no
cálculo no valor da Redução por Reinvestimento.
Não é verdade “que a julgadora utilizou como parâmetro para incidência da
alíquota de 15% o valor do Lucro Real, diferente do cálculo utilizado pela
Postulante/Questionante”, como afirma a manifestante.
O indeferimento se deu justificativa extremamente clara e objetiva. Vejamos:
“...conforme as instruções para preenchimento da DIPJ 2012, há um limite a ser
observado do valor relativo à redução por reinvestimento (Linha 12A/12):
Linha 12A/12 - (-) Redução por Reinvestimento O valor a ser indicado nesta linha
corresponde ao informado na Linha 10/67, observando-se que este valor não pode
ser superior à soma algébrica das Linhas [Linha 12A/01 – (12A/03 + 12A/04 +
12A/05 + 12A/06 + 12A/07 + 12A/08 + 12A/09 + 12A/10 + 12A/11)]” (destacamos)
São simples contas de soma e subtração. Vejamos os dados constantes da Ficha
citada acima:

Como as linhas 03 a 10 estão zeradas, basta fazer a subtração entre as linhas 01 e
11 (R$ 6.715.595,33 – R$ 8.105.341,97) e chegaremos a um valor negativo.
Em obediência ao disposto no MANUAL da DIPJ, mencionado pela autoridade
fiscal, nestas circunstâncias não é possível o aproveitamento do incentivo fiscal
da Redução por Investimento pois é óbvio que qualquer valor positivo será maior
que um negativo.
A regra contida no citado manual encontra assento na previsão contida no art.
125 da Instrução Normativa SRF no 267/2002, a mesma que fundamenta o direito
ao benefício da Redução por Investimento. Assim dispõe o dispositivo:
“Art. 125. Sobre o valor do adicional do imposto não serão permitidas quaisquer
deduções a título de incentivos fiscais.”
A regra do manual busca verificar, com um cálculo matemático simples, se após as
deduções das linha 03 a 10 ainda sobraria algum valor de IRPJ, calculado à
alíquota de 15%.
Como não pode haver dedução a título de incentivos fiscais sobre o valor do
adicional, o aproveitamento do incentivo de Redução por Investimento somente
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.053 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900284/2015-17
8
seria possível no caso do imposto calculado à alíquota de 15% ser superior às
deduções, fato que não ocorreu.
Todo o procedimento da autoridade fiscal está correto.
A simples retificação das declarações envolvidas, notadamente a DCTF, não são
suficientes para amparar a pretensão da manifestante, uma vez que há uma
incorreção na apuração do imposto devido.
O Parecer Normativo COSIT no 2/2015, em seu item 13 abordou de forma clara as
conseqüências da apresentação de PER/DCOMP sem a retificação prévia da DCTF.
Vejamos:
13. Ressalte-se. por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora. em regra,
produzir o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu
processamento, ambas declarações estão sujeitas à verificação e a homologação
da autoridade administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das
informações declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em procedimento
de fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da manifestação de inconformidade.
Afinal, a apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia da DCTF gera o ônus
ao sujeito passivo de ter de comprovar o credito pleiteado, conforme julgados do
CARF:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão n° 3201-001713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudino. 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do
direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não
autoriza a homologação da compensação.
(Acórdão n° 3802-002.345. Rei. Cons. Soton Sehn. Sessão de 2/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado a época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.053 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900284/2015-17
9
este o ônus de comprovar que o credito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão n° 3302-002.124. Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)”
Não se nega á manifestante o direito de retificar a DCTF, contudo estando as
provas laborando em seu desfavor é dever da autoridade fiscal, de forma
fundamentada, indeferir a restituição de um imposto que é devido, como vimos.
Assim, diante dos elementos e declarações juntadas aos autos e diante da limitação
legal art. 125 da Instrução Normativa SRF no 267/2002, deve-se manter a decisão corrida.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para afastar a preliminar de nulidade e no
mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 127
DF CARF MF
Original